Tribunal: TJSP
Processo: 0022007-23.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor - Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa – Alteração do regime prisional para o aberto - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.